Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-94.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-15
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
16/07/2026
Número: 0600200-94.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 11/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar c/c tutela reparatória na forma
específica nº 0600200-94.2026.6.16.0000, ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido
Novo em face de Veronica Aparecida Piovesan com, fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei
Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese,
no dia 15/04/2026, após o recebimento de informações/reclamações de filiados, o Representante
constatou a existência de propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol,
veiculada pela Representada, em suas redes sociais Instagram e Facebook: "O ex deputado,
cassado por burlar a lei da ficha limpa, segue inelegível. Deltan Dalganol foi pego também tentando
desviar 2 bilhões de recursos públicos, quem diz isto não sou eu, é o conselho nacional de justiça.
Aviso geral trago verdade: Deltan continua inelegível". "O ex deputado, cassado por burlar a lei da
ficha limpa, segue inelegível. Deltan é criminoso, durante 8 anos não poderá ser candidato e quem
diz isto não sou eu, é o TSE. Deltan Dalganol foi pego também tentando desviar 2 bilhoes de
recursos públicos, quem diz isto não sou eu, é o conselho nacional de justiça" (Requer:
liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa diária a ser fixada
de acordo com o justo critério desta Corte: seja expedido ofício para que o Instagram exclua a
publicação com o denunciado conteúdo negativo, presente no seguinte link: ; seja expedido ofício
para que o Facebook exclua a publicação com o denunciado conteúdo negativo, presente no
seguinte link: seja ordenado que a Representada faça cessar a veiculação e compartilhamento das
postagens denunciadas nesta peça e cujos links foram devidamente apresentados; seja a
Representada proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à público a publicação
aqui denunciada, ainda que por qualquer meio de comunicação diverso ou por utilização de
expressões diferentes, pelo menos até o julgamento do mérito desta Representação, sob pena de
multa diária. depois dos trâmites de estilo, seja a pretensão autoral seja julgada integralmente
procedente, com o objetivo de que: o deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para
todos os fins de direito; a Representada seja condenada ao pagamento da multa prevista no art. 36,
§3º, da LE c/c o art. art. 2º, §4º da Resolução-TSE n. 23.610/2019. a Representada seja condenada a
reparar o dano por ele cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial positiva
a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração em que
elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por ele na sua
distribuição, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

VERONICA APARECIDA PIOVESAN (RECORRENTE)
BRUNO SOARES FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ARTHUR SOARES FIGUEIREDO (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44938728
16/07/2026
16:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44938728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.330
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600200-94.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: VERONICA APARECIDA PIOVESAN
ADVOGADO: BRUNO SOARES FIGUEIREDO - OAB/PA016777
ADVOGADO: ARTHUR SOARES FIGUEIREDO - OAB/PA40164
RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSOS
ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
INELEGIBILIDADE.
ELEIÇÕES
2026.
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos eleitorais interpostos por VERONICA APARECIDA PIOVESAN e
PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARANÁ contra sentença que julgou
parcialmente procedente representação eleitoral.
2. A representação foi ajuizada pelo Partido
Novo em face de Veronica Aparecida Piovesan,
em razão de publicações veiculadas nas redes
sociais Instagram e Facebook, relacionadas à
situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol,
alegando
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa e conteúdo sabidamente inverídico.
3. A sentença confirmou a tutela de urgência
(remoção
e
abstenção
de
republicação),

Num. 44938728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
condenou a representada ao pagamento de multa
de R$ 5.000,00 e indeferiu o pedido de
publicação compulsória da decisão judicial.
4.
Veronica
Aparecida
Piovesan
recorre
sustentando nulidade parcial da sentença,
inexistência de propaganda eleitoral antecipada
negativa, ausência de fato sabidamente falso,
violação à liberdade de expressão, censura
prévia e desproporcionalidade da multa.
5. O Partido Novo - Diretório Estadual do
Paraná recorre da parte da sentença que indeferiu
o pedido de publicação compulsória da decisão
judicial, buscando tutela reparatória específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a sentença é parcialmente nula por ausência
de enfrentamento adequado dos argumentos
defensivos; (ii) definir se as publicações feitas
pela
representada
configuram
propaganda
eleitoral antecipada negativa e divulgação de
fato sabidamente inverídico; (iii) verificar se as
publicações estão protegidas pela liberdade de
expressão e de crítica política; (iv) analisar a
proporcionalidade da multa aplicada; e (v)
determinar
se
é
cabível
a
publicação
compulsória da decisão judicial nos canais da
representada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Rejeitada a preliminar de nulidade parcial da
sentença, pois a decisão enfrentou a controvérsia
central e expôs fundamentação suficiente para
revelar o caminho lógico adotado.
8.
As publicações, embora politicamente direcionadas, não configuram propaganda eleitoral antecipada negativa ou fato sabidamente inverídico apto a justificar
remoção, ordem de abstenção prospectiva e
multa.
9. O entendimento mais recente do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de
que
a
manifestação
pública
sobre
inelegibilidade, quando relacionada a acórdão do
TSE que indeferiu registro de candidatura em

Num. 44938728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
pleito anterior, não deve ser automaticamente
qualificada como desinformação ou ilícito
eleitoral, mesmo que não se atente ao pleito
específico da decisão.
10. A publicação parte de fato público (decisão
do TSE que indeferiu o registro de candidatura
de Deltan Dallagnol nas eleições de 2022), e a
discussão sobre os efeitos dessa decisão para
pleitos futuros é tema de evidente interesse
público e político, não transformando a
manifestação em fato sabidamente inverídico por
si só.
11. Não há pedido explícito de voto ou de não
voto, e a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais, não configura propaganda eleitoral
antecipada quando ausente tal pedido, conforme
art. 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.
12. A ordem de abstenção imposta na sentença
não pode subsistir, pois a Justiça Eleitoral não
deve editar, de forma preventiva e genérica, o
debate político futuro, aproximando-se de
controle prévio do discurso político.
13. Afastada a multa de R$ 5.000,00, uma vez
que não reconhecida a propaganda eleitoral
antecipada
negativa,
desaparecendo
o
fundamento da sanção prevista no art. 36, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997.
14. O recurso do Partido Novo, que busca a
publicação compulsória da decisão judicial, resta
prejudicado
diante
da
improcedência
da
representação, e a medida pretendida apresenta
risco de intervenção excessiva no debate
público, não se mostrando necessária nem
proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Rejeitada a preliminar arguida por Veronica
Aparecida Piovesan. Dado provimento ao
recurso de Veronica Aparecida Piovesan para
reformar a sentença e julgar improcedente a
representação, afastando a confirmação da tutela
de urgência, a ordem de remoção e de abstenção,
a multa de R$ 5.000,00 e as demais
consequências decorrentes do reconhecimento

Num. 44938728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
de ilicitude da publicação. Julgado prejudicado o
recurso interposto pelo Partido Novo - Diretório
Estadual do Paraná.
Tese de julgamento: 1. A afirmação pública de
inelegibilidade de um pré-candidato, quando
fundamentada em decisão anterior do Tribunal
Superior Eleitoral que indeferiu registro de
candidatura, não configura automaticamente
desinformação
eleitoral
ou
propaganda
antecipada negativa, mesmo que não se atente ao
pleito específico da decisão. 2. A divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas,
ainda que com linguagem áspera ou depreciativa, não caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa na ausência de
pedido explícito de voto ou não voto. 3. Ordens
de abstenção prospectivas e genéricas sobre o
debate político futuro configuram controle
prévio do discurso, incompatível com a
liberdade de expressão, devendo a Justiça
Eleitoral atuar sobre fatos concretos. 4. A
improcedência da representação por propaganda
eleitoral antecipada negativa prejudica o pedido
de
tutela
reparatória
específica,
como
a
publicação compulsória da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 18, § 1º; art. 25; art. 25, §
1º; Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º; art. 36-A, V;
CPC, art. 497; Regimento Interno deste
Tribunal, art. 40
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº
94.171/PR; STF, Rcl nº 94.666/PR; STF, Rcl nº
95.295/PR;
TRE-PR,
Rp
nº
0600219-
03.2026.6.16.0000; TRE-PR, Rp nº 0600222-
55.2026.6.16.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, rejeitou a preliminar arguida, no mérito,
deu provimento ao recurso de Veronica Aparecida Piovesan, e, julgou prejudicado o recurso do
Partido Novo - Diretório Estadual do Paraná, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/07/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

Num. 44938728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos, de um lado, por VERONICA APARECIDA PIOVESAN e, de
outro, pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ, contra sentença que julgou
parcialmente procedente a representação eleitoral ajuizada pelo segundo em face da primeira, em razão de
publicações veiculadas nas redes sociais Instagram e Facebook, relacionadas à situação jurídico-eleitoral de
Deltan Dallagnol.
Na inicial, o Partido Novo sustentou que a representada teria divulgado propaganda eleitoral antecipada
negativa e conteúdo sabidamente inverídico, ao compartilhar publicações com as seguintes afirmações: “O
ex-deputado, cassado por burlar a lei da ficha limpa, segue inelegível. Deltan Dallagnol foi pego também
tentando desviar 2 bilhões de recursos públicos, quem diz isto não sou eu, é o Conselho Nacional de Justiça.
Aviso geral trago verdade: Deltan continua inelegível”; e “O ex-deputado, cassado por burlar a lei da ficha
limpa, segue inelegível. Deltan é criminoso, durante 8 anos não poderá ser candidato e quem diz isto não sou
eu, é o TSE. Deltan Dallagnol foi pego também tentando desviar 2 bilhões de recursos públicos, quem diz
isto não sou eu, é o Conselho Nacional de Justiça”.
Em sede liminar, foi deferida parcialmente a tutela de urgência, para determinar a remoção das publicações
indicadas na inicial, no prazo de 24 horas, bem como para impor à representada a obrigação de se abster de
republicar ou compartilhar o conteúdo impugnado, inclusive por meio de perfis diversos, sob pena de multa
diária (id. 44879404).
A representada interpôs agravo interno (id. 44882207) contra a decisão liminar. O recurso não foi
conhecido, por incabível, nos termos do art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, tendo sido
ressalvada a possibilidade de reexame da matéria por ocasião do julgamento de mérito.
Após a regular instrução, a sentença julgou parcialmente procedente a representação (id. 44888992).
Confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida; registrou que o conteúdo havia sido removido;
determinou que a representada se abstivesse de republicar ou divulgar novamente o conteúdo impugnado,
bem como de afirmar, de modo categórico e em contexto relacionado ao pleito de 2026, que Deltan
Dallagnol estaria inelegível para eleição futura ou por oito anos para o pleito vindouro; condenou a
representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997;
e indeferiu o pedido de publicação compulsória da decisão judicial nos canais da representada, por entender
que a medida não seria necessária nem proporcional no caso concreto.
A representada, Veronica Aparecida Piovesan, recorre sustentando, preliminarmente, nulidade parcial da
sentença por ausência de enfrentamento adequado dos argumentos defensivos. No mérito, afirma que a
decisão recorrida contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº
94.171/PR, pois teria restringido manifestação política baseada em documento oficial do Tribunal Superior
Eleitoral. Alega, ainda, inexistência de propaganda eleitoral antecipada negativa, ausência de pedido
explícito de voto ou de não voto, inexistência de fato sabidamente falso, impossibilidade de criação de
sanção fundada em “descontextualização grave”, violação à liberdade de expressão, censura prévia e
desproporcionalidade da multa aplicada. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação ou, subsidiariamente, o afastamento da ordem de abstenção e a redução da multa (id.

Num. 44938728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
44890683).
O Partido Novo - Diretório Estadual do Paraná, por sua vez, recorre apenas da parte da sentença que
indeferiu o pedido de publicação compulsória da decisão judicial nos canais da representada. Sustenta a
necessidade de tutela reparatória específica, nos mesmos moldes e duração das publicações impugnadas, a
fim de recompor o alegado dano informacional causado ao eleitorado (id. 44890852).
Foram apresentadas contrarrazões (id. 44896868) ao recurso da representada, nas quais o Partido Novo
defende a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude das publicações, ao argumento de
que o conteúdo não se limitou à reprodução neutra de decisão judicial ou informação oficial, mas veiculou
mensagem própria, assertiva e depreciativa, com aptidão para induzir o eleitorado a erro sobre a situação
jurídica de Deltan Dallagnol.
A representada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 44897759.
Considerando a redistribuição dos autos, foi proferido despacho reiterando determinação anterior para que
se aguardasse o trânsito em julgado da Reclamação nº 94.666/PR, com posterior retorno dos autos conclusos
para deliberação quanto às providências cabíveis (id. 44909941).
Os autos vieram conclusos a pedido.
É o relatório.

VOTO
I. Admissibilidade
Ambos os recursos (ids. 44890683 e 44890852) são tempestivos, eis que a sentença foi publicada no DJE no
dia 07 de maio de 2026 (id. 44890000) e os recursos foram interpostos no dia 08 de maio de 2026.
Apenas o representante apresentou contrarrazões (id. 44896867), tempestivamente, no dia 18 de maio de
2026. A representada não se manifestou, conforme certificado no id. 44897759.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os
recursos e passo, de plano, à sua análise.
Ainda, tratando-se de processo que estava suspenso por determinação judicial, observando-se que não há
fundamento jurídico para a suspensão, necessário que o feito siga o seu trâmite.
Isso porque, tal feito havia sido suspenso devido a uma decisão monocrática em sede de Reclamação
Constitucional, em relação a qual a parte interpôs agravo ainda em trâmite perante o Supremo Tribunal
Federal.
Ocorre que de referida decisão monocrática não há efeito suspensivo, devendo os presentes autos terem

Num. 44938728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
andamento com o julgamento de mérito.
Por isso, necessário a movimentação processual a fim de que seja proferido o julgamento.
II. Desnecessidade de nova remessa ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão, caso
reputada necessária.
III. Preliminar de nulidade parcial por violação à dialeticidade e à fundamentação substancial
A recorrente sustenta que a sentença seria parcialmente nula por não ter enfrentado todos os argumentos
defensivos, especialmente aqueles relativos à liberdade de expressão, à ausência de pedido explícito de voto
ou de não voto, à inexistência de fato sabidamente falso e à vedação de censura prévia.
A preliminar não deve ser acolhida.
A sentença enfrentou a controvérsia central dos autos e expôs as razões pelas quais entendeu configurada
propaganda eleitoral antecipada negativa, fundada na divulgação de informação considerada gravemente
descontextualizada sobre a situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol. Houve, portanto, fundamentação
suficiente para revelar o caminho lógico adotado pela decisão.
Rejeito, portanto, a preliminar.
IV. Mérito

Num. 44938728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
A controvérsia consiste em definir se as publicações feitas pela representada, relacionadas à inelegibilidade
de Deltan Dallagnol e ao indeferimento de seu registro de candidatura nas eleições de 2022, configuram
propaganda eleitoral antecipada negativa e divulgação de fato sabidamente inverídico, ou se estão protegidas
pela liberdade de expressão e de crítica política.
A sentença recorrida (id. 44888992) concluiu que a publicação teria apresentado como atual e definitiva

Num. 44938728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
uma situação jurídica ainda sujeita a exame próprio em eventual pedido de registro de candidatura para
eleição futura. Com base nisso, reconheceu a existência de propaganda eleitoral antecipada negativa,
confirmou a remoção do conteúdo, impôs ordem de abstenção e aplicou multa de R$ 5.000,00.
O recurso de Veronica Aparecida Piovesan deve ser provido.
Após a prolação da sentença, esta Corte julgou processos substancialmente semelhantes, envolvendo
publicações sobre a mesma situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol, com base em orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal em reclamações constitucionais originadas de decisões da Justiça Eleitoral
paranaense.
No processo nº 0600219-03.2026.6.16.0000, esta Corte examinou publicações de Gleisi Helena Hoffmann
nas redes sociais Instagram e Facebook, nas quais se afirmava que Deltan Dallagnol teria sido cassado por
burlar a Lei da Ficha Limpa, seria “ficha suja” e estaria inelegível até 2031. A sentença havia determinado
remoção, abstenção de republicação e multa de R$ 5.000,00. O Tribunal, contudo, deu provimento ao
recurso da representada e julgou improcedente a representação, por entender que, à luz das Reclamações nºs
94.666/PR e 95.295/PR do STF, a afirmação pública de inelegibilidade fundada em decisão do TSE não
pode ser automaticamente tratada como desinformação eleitoral ou propaganda antecipada negativa.
No processo nº 0600222-55.2026.6.16.0000, a Corte analisou publicação de Pedro Farah Rousseff na rede
social X, com o teor: “Urgente. TSE acaba de confirmar inelegibilidade do safado Deltan Dallagnol. Grande
Dia!”. Também ali a sentença havia imposto remoção, abstenção e multa de R$ 5.000,00. O Tribunal
reformou a decisão e julgou improcedente a representação, assentando que a linguagem áspera, depreciativa
ou deselegante, embora possa tangenciar ofensa pessoal, permanece inserida no campo da crítica política
quando vinculada a debate público e a decisão judicial conhecida, sem demonstração de fato sabidamente
falso.
O presente caso guarda evidente semelhança com esses dois casos já julgados.
As publicações em questão ocorreram nas redes sociais Instagram e Facebook, tiveram como objeto discutir
a situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol e utilizaram expressões como “burlar a Lei da Ficha
Limpa”, “inelegível”, “Deltan é criminoso” e referência a suposta tentativa de desvio de R$ 2 bilhões. Tais
expressões são, de fato, severas e podem ser objeto de crítica, resposta pública ou responsabilização
posterior em via própria, caso demonstrado abuso concreto contra a honra, a imagem ou outro bem
juridicamente protegido.
Todavia, para os fins desta representação eleitoral, não se verifica base suficiente para manter a conclusão
de que a publicação configura propaganda eleitoral antecipada negativa ou fato sabidamente inverídico apto
a justificar remoção, ordem de abstenção prospectiva e multa com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.
O núcleo da controvérsia eleitoral tratada na sentença está na afirmação de que Deltan Dallagnol estaria
inelegível ou impedido de concorrer em pleito futuro. E, quanto a esse ponto, o entendimento mais recente
do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que a manifestação pública sobre a
inelegibilidade, quando relacionada ao acórdão do TSE que indeferiu o registro de candidatura em 2022, não
deve ser automaticamente qualificada como desinformação ou ilícito eleitoral, em que pese estas
publicações não se atentem ao fato de que tais decisões anteriores trtaram do pleito de 2022.

Num. 44938728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
A publicação parte de fato público: houve decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no RO-El nº 0601407-
70.2022.6.16.0000, que indeferiu o registro de candidatura de Deltan Dallagnol nas eleições de 2022. A
discussão sobre os efeitos dessa decisão para pleitos futuros é tema de evidente interesse público e político.
A divergência sobre o alcance jurídico do acórdão do TSE não transforma, por si só, a manifestação em fato
sabidamente inverídico.
Também não há pedido explícito de voto ou de não voto. A postagem é crítica, dura e politicamente
direcionada, com evidente viés, mas não contém comando eleitoral direto ao eleitorado. À luz do art. 36-A,
V, da Lei nº 9.504/1997, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais, não configura propaganda eleitoral antecipada quando ausente pedido explícito de voto.
Ainda, de forma didática, é importante que se esclareça que não se está julgando neste processo
qualquer questão relativa à elegibilidade ou não do pré-candidato Deltan Dallagnol. Há processo
próprio para que isso se dê, seja em eventual impugnação ao registro de candidatura, seja em ação
própria de declaração de elegibilidade, ambas previstas no ordenamento jurídico atual. A presente
lide visa tão apenas a estreita discussão quanto a possibilidade ou não de se fazer críticas tratando
desse tema, se há pedido de não voto ou se há desinformação. Tão apenas! Qualquer outra
interpretação relativa à elegibilidade para o pleito de 2026 não se dá via este processo nem mesmo em
qualquer tipo de reclamação constitucional.
A ordem de abstenção imposta na sentença também não pode subsistir. A Justiça Eleitoral pode atuar sobre
fatos concretos, mas não deve editar, de forma preventiva e genérica, o debate político futuro. Proibir a
recorrente de afirmar, em contexto eleitoral, determinada interpretação sobre fato público relacionado a
potencial candidato aproxima-se de controle prévio do discurso político, especialmente quando
acompanhada de multa.
Isso não significa conferir autorização para a prática de ilícitos futuros. Eventual nova publicação poderá ser
examinada em ação própria, se demonstrada falsidade manifesta, ofensa concreta à honra ou abuso eleitoral.
O que não se admite é a manutenção de ordem ampla de abstenção fundada em leitura jurídica atualmente
incompatível com os precedentes supervenientes do STF e desta Corte.
Também deve ser afastada a multa de R$ 5.000,00. Uma vez afastado o reconhecimento de propaganda
eleitoral antecipada negativa, desaparece o fundamento da sanção prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/1997. Fica prejudicado, por consequência, o pedido subsidiário de redução da multa.
Passo ao recurso do Partido Novo.
O Partido Novo sustenta que a simples retirada do conteúdo e a multa não seriam suficientes para recompor
o alegado dano informacional. Por isso, requer a publicação compulsória da decisão judicial nos canais da
representada, nos mesmos moldes e duração da postagem impugnada, como tutela reparatória específica,
com fundamento no art. 497 do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, o provimento do recurso de Veronica Aparecida Piovesan afasta a própria premissa do
pedido reparatório, qual seja, a existência de ilícito eleitoral a ser corrigido por meio de publicação
compulsória. Se a representação deve ser julgada improcedente, não há dano informacional reconhecido

Num. 44938728 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
nestes autos que justifique a medida pretendida.
A medida pretendida também apresenta risco de intervenção excessiva no debate público. Obrigar a
representada a publicar decisão judicial em seus próprios canais, nos mesmos moldes e duração da
publicação impugnada, equivaleria a impor manifestação positiva compulsória, providência que exige base
legal específica e necessidade concreta especialmente demonstrada.
No caso, diante da improcedência da representação, o pedido de tutela reparatória específica fica
prejudicado. De todo modo, no mérito, também não se mostra necessário nem proporcional.
Por fim, a solução aqui adotada preserva coerência com os precedentes recentes desta Corte a exemplo dos
processos nº 0600219-03.2026.6.16.0000 e nº 0600222-55.2026.6.16.0000. Todos envolvem representações
propostas pelo Partido Novo, publicações em redes sociais sobre a situação jurídico-eleitoral de Deltan
Dallagnol, decisões de origem que reconheceram propaganda antecipada negativa e recursos voltados, de
um lado, à improcedência da representação e, de outro, à publicação compulsória da decisão judicial. A
uniformidade de tratamento recomenda a reforma da sentença também neste caso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e:
a) rejeitar a preliminar arguida por Veronica Aparecida Piovesan e dar provimento ao recurso de
Veronica Aparecida Piovesan para reformar a sentença e julgar improcedente a representação,
afastando a confirmação da tutela de urgência, a ordem de remoção e de abstenção, a multa de R$ 5.000,00 e
as demais consequências decorrentes do reconhecimento de ilicitude da publicação;
b) julgar prejudicado o recurso interposto pelo Partido Novo - Diretório Estadual do Paraná, diante
da improdecência da representação.
É como voto.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO (60001) Nº 0600200-94.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR(A): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: VERONICA
APARECIDA PIOVESAN - Representantes do(a) RECORRENTE: BRUNO SOARES FIGUEIREDO -

Num. 44938728 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572540100000043873761
Número do documento: 26071616572540100000043873761
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/07/2026 16:58:38
PA016777, ARTHUR SOARES FIGUEIREDO - PA40164 - RECORRIDO: PARTIDO NOVO
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representante do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, rejeitou a preliminar arguida, no mérito, deu
provimento ao recurso de Veronica Aparecida Piovesan, e, julgou prejudicado o recurso do Partido Novo -
Diretório Estadual do Paraná, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Everton Jonir Fagundes Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de
Lourdes Simette. Declaração de impedimento da desembargadora federal Gisele Lemke. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.07.2026